Tribunal: TJSP
Processo: 2327371-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória - Município de São José do Rio Preto – ITBI – Alegação da impetrante de que o valor dos imóveis não excede ao capital social a ser integralizado, razão pela qual entende fazer jus à imunidade prevista no artigo 156, §2o, I, da Constituição da República - Decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade do débito tributário, por ausência de prova que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória - Município de São José do Rio Preto – ITBI – Alegação da impetrante de que o valor dos imóveis não excede ao capital social a ser integralizado, razão pela qual entende fazer jus à imunidade prevista no artigo 156, §2o, I, da Constituição da República - Decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade do débito tributário, por ausência de prova que demonstre se a empresa exerce ou não atividade preponderantemente imobiliária – Insurgência da contribuinte – Acolhimento em parte – Depósito integral e em dinheiro pelo contribuinte, nos termos do artigo 151, II do Código Tributário Nacional e da Súmula no 112 do C. Superior Tribunal de Justiça, é direito subjetivo da parte e, por isso, deve ser admitido – De se ressalvar, contudo, que o depósito integral e em dinheiro, tem condão a suspender a exigibilidade do ITBI, mas não de determinar o registro do instrumento particular – Município que, até julgamento final da demanda, deve se abster da prática de atos de constrição ou coerção em desfavor da contribuinte, bem como de recusar a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal em razão dos valores discutidos – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.